Tribunal: STF
Processo: AI 309987
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO OU INSTITUIÇÃO POR MEIO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
I. - As restrições contidas nos arts. 154, I e 195, § 4º,
da Constituição, não se aplicam a instituição ou majoração da
contribuição prevista no art. 239, da Lei Maior. Precedentes.
II. - Agravo não provido.